Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019129-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (AGRAVANTE), ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES - CPF: 002.836.921-11 (AGRAVADO), FLAVIO NINA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 306.492.998-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):

EDEN ANDERSON GARCIA

AGRAVA
DO(S):

ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Eden Anderson Garcia contra decisão interlocutória que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença fundado em honorários sucumbenciais, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba, com fundamento na concessão da justiça gratuita à parte executada, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é possível o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais
contra parte
beneficiária da justiça gratuita, sem demonstração de alteração de sua condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a parte executada foi expressamente beneficiada pela gratuidade da justiça no processo originário, constando tal condição no dispositivo da sentença que fixou os honorários advocatícios.

4. A suspensão da exigibilidade dos honorários é consequência legal do benefício deferido, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

5. Cabe à parte exequente demonstrar a superveniente alteração da condição econômica da parte beneficiária, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

6. Inexistente ilegalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a norma legal ao reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba.

7. A insistência do agravante em desconsiderar a concessão da justiça gratuita sem qualquer respaldo documental pode configurar má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença fica suspensa quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, somente podendo ser executados mediante demonstração de alteração de sua condição econômica nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1020600-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15/02/2022; TJ-MT, AC 1002247-08.2021.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/01/2022; TJRS, AC 70053629648, Rel. Des. Lessa Franz; TJRS, AC 70044403715, Rel. Des. Ângela Silveira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eden Anderson Garcia, contra decisão interlocutória (ID. 292798886 – Autos de Origem no 1018625-08.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado com base em honorários sucumbenciais, reconhecendo a suspensão da exigibilidade da verba, sob o fundamento de que a parte executada seria beneficiária da justiça gratuita, nos autos da ação de cumprimento de sentença, proposta com base em decisão proferida no processo no 1030044-98.2020.8.11.0002
.
Cito
:

“I. Nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei Estadual 7.603/01, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/20, fica isento do pagamento de despesas e custas o processo de execução de honorários movido por advogado, ficando ora concedido o r. benefício ao exequente.

II. Noutro giro, indefiro o processamento do cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais, sobretudo considerando a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC (Num. 194085676 - Pág. 7).

Assim, a viabilidade de executar a verba sucumbencial está condicionada à comprovação da mudança da situação econômica da parte executada, o que não restou demonstrado pela parte exequente.

Deveras, estando suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença de Num. 194085676 - Pág. 7, o título que embasa a presente execução não preenche os requisitos de título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade.

Ilustro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 3o, 4o E 11, §2o DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO DO CRÉDITO QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN. Agravo de Instrumento Sem
Suspensividade

n.°
2007.004018-4. Des. Rel. Expedito Ferreira. Julgado em 08/10/2007).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PARTE ADVERSA. (...) Suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão do benefício da AJG deferido à parte adversa - ora mantido -, é descabida a pretensão de executá-los. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS - AC 70053629648, Relator Lessa Franz). “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A sentença da ação de conhecimento deferiu benefício da assistência judiciária gratuita à Autarquia Previdenciária suspendendo a exigibilidade de custas e honorários em relação a esta. Diante do trânsito em julgado desta decisão, a execução de verba honorária proposta afronta o disposto no artigo 583 do CPC que consagra um princípio fundamental do sistema jurídico processual pátrio, qual seja,
nulla

executio

sine

titulo
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (TJRS - AC 70044403715 - Relatora Ângela Silveira).

Por outro lado, acaso se altere a situação econômica da executada, fazendo com que esta possua condições de arcar com a obrigação, o que poderá ser demonstrado através de procedimento próprio para tal finalidade, a parte exequente poderá exigi-la, no prazo de 05 anos, conforme disposto no § 3o do art. 98, do NCPC.

Destarte, enquanto perdurar a condição financeira da executada, a exigibilidade do pagamento de honorários ficará suspensa.”

Em razões recursais (ID. 292747892), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Da inexistência de concessão de justiça gratuita no processo originário;

-
Da impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais;

-
Da inversão indevida do ônus da prova quanto à condição de hipossuficiência da executada;

-
Da existência de indícios documentais que evidenciam capacidade financeira da parte agravada;

-
Da necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 298918390), nas quais rebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID.
292920865
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):

EDEN ANDERSON GARCIA

AGRAVA
DO(S):

ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na ação de cumprimento de sentença no 1018625-08.2025.8.11.0002, ajuizada com o objetivo de receber honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o processamento da execução e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que a parte executada é beneficiária da justiça gratuita, estando suspensa, portanto, a exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

(i) a executada fora beneficiada com a gratuidade da justiça no processo originário de divórcio c/c partilha de bens no 1030044-98.2020.8.11.0002, conforme expresso no dispositivo da sentença que condenou ao pagamento dos honorários;

(
ii
) a execução da verba honorária, portanto, encontra-se suspensa, nos termos do artigo 98, §3o do CPC, não havendo nos autos qualquer comprovação de alteração superveniente da situação econômica da devedora;

(
iii
) ante a ausência de título executivo exigível, o cumprimento de sentença deve ser arquivado, com ressalva de possibilidade de futura rediscussão, desde que demonstrada a modificação da condição de hipossuficiência.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da inexistência de concessão da justiça gratuita à parte agravada

O recorrente sustenta que, no processo originário (no 1030044-98.2020.8.11.0002), não houve deferimento da gratuidade da justiça à parte agravada, razão pela qual seria inaplicável a norma do artigo 98, §3o do CPC, que impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Aduz, ainda, que a agravada teve recurso deserto naquele feito por ausência de comprovação de hipossuficiência, o que afastaria qualquer presunção de miserabilidade.

Ocorre, no entanto, que a própria sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais é expressa ao reconhecer o deferimento da justiça gratuita à parte executada, ora agravada, conforme se verifica no seguinte trecho do dispositivo:

“
Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC,
verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC,
eis que defiro a AJG postulada
oportunamente
.” (ID. 292798877)

A leitura atenta da sentença evidencia, sem margem para dúvida, que houve deferimento expresso da assistência judiciária gratuita, o que impõe a aplicação da regra prevista no artigo 98, §3o do CPC
, que assim dispõe:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.

Não obstante, deve ser esclarecido que para o recebimento do Cumprimento de Sentença referente a valores devidos por beneficiários de justiça gratuita,
é um

dever do exequente comprovar a atual situação financeira do executado
, comprovando que
o mesmo
possui condições de arcar com o adimplemento sem prejuízo próprio.

Nesse sentido, vejamos a inteligência da jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidência nos autos.” (TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A norma do art. 98, § 3o, do CPC,
combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.” (TJ-MT 10022470820218110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaquei)

Na hipótese dos autos, percebe-se que o agravante sequer sustenta a ocorrência de qualquer alteração da capacidade econômica da executada, ora agravada, se atendo a
proferir a falsa afirmação de que
“em momento algum, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça à Agravada no processo de divórcio e partilha de bens, que deu origem à condenação em honorários.”

(ID.
292747892 - Pág. 7
).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão agravada, que tão somente aplicou corretamente a norma processual ao caso concreto, com base em fato incontroverso e documentalmente comprovado — o deferimento da justiça gratuita à executada.

A tese recursal parte de premissa absolutamente equivocada, desconsiderando o teor inequívoco da sentença exequenda, cuja leitura dispensa qualquer interpretação extensiva ou supositiva quanto à concessão do benefício legal.

Ressalte-se, por oportuno, que a conduta do agravante beira a má-fé processual, ao sustentar de forma insistente e sem respaldo fático ou documental que a parte agravada não teria sido beneficiada pela justiça gratuita, na tentativa de alterar a realidade processual com o único intuito de satisfazer interesse patrimonial próprio. Tal postura, além de representar deturpação dos fatos, onera indevidamente o Judiciário com
demandas
manifestamente improcedente
s
, podendo inclusive justificar aplicação de medidas sancionatórias em hipóteses semelhantes, nos termos do artigo 80 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025